Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707069-28.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILSON ALVES DE ANDRADE APELADO: TATIANE DOS SANTOS PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do código de processo penal, absolveu a querelada, por ausência de provas para a condenação. O recorrente pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Apresenta CTPS, extrato de conta NUBANK e relatórios médicos. Todavia, os documentos anexados ao processo demonstram que tanto o patrimônio como a renda do querelante são incompatíveis com a condição de pobreza necessária para o deferimento do benefício pleiteado. Assim, indefiro. Fica intimado a promover o recolhimento das custas e preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator